Tribunal: TJES
Processo: 0015806-59.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015806-59.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA MARCIA PECANHA MARTUSCELLO e outros

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SER SANADA – CORREÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO – DESCABIDA VIA DOS ACLARATÓRIOS COM TAL FINALIDADE – NECESSIDADE DE INTERPOR RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) O ponto atinente à aplicação da Taxa Selic, bem como a alegada ausência de pedido de reforma quanto a forma de atualização do valor das indenizações por dano moral e por estético foram expressamente enfrentados no julgamento, como se infere do voto condutor.

2)
Logo, sendo as matérias devidamente examinadas, eventual equívoco do Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

3)
É manifesto o mero descontentamento da parte com o julgado, o que não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

4)

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Companhia de Seguros Aliança da Bahia
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 8990636) que, à unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso de
apelação cível
que interpôs, bem como ao interposto por
Lúcia Márcia Peçanha Mastuscello
.

Com tal desfecho, foi parcialmente alterada a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, na presente “
ação de indenização por ato ilícito
” ajuizada pela embargada, a fim de:
(i) determinar
que a obrigação da seguradora litisdenunciada observe os limites do contrato de seguro celebrado (R$ 50.000,00);
(ii)
majorar
o valor das indenizações por dano moral e por dano estético para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), respectivamente;
(iii) limitar
a indenização por dano material à soma das despesas comprovadas no curso da ação, conforme a fundamentação supra, sobre a qual deve incidir juros de mora desde a data da citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso;
(iv) afastar
a condenação da seguradora/litisdenunciada ao pagamento da verba honorária correspondente à lide secundária;
(v) determinar
que as indenizações por dano moral e estético arbitradas na lide principal sejam acrescidas de juros moratórios a partir da data do evento danoso até a data da citação da seguradora e, a partir daí, somente da Taxa Selic, sem cumulação com outro índice de atualização ou juros moratórios; e
(vi) manter
incólumes os ônus sucumbenciais relativos à lide principal, sem majoração da verba advocatícia a título de honorários recursais.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
a ser sanada quanto aos seguintes pontos:
(i)
aplicação da taxa Selic para atualização da cobertura securitária, que já engloba juros de mora e correção monetária, conforme pedido expresso formulado no bojo de sua apelação; e que
(ii)
não houve pedido de reforma quanto a forma de atualização do valor das indenizações por dano moral e por estético.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

A começar pela aplicação da Taxa Selic, assim fiz constar do voto condutor (Id 8650056, p. 8),
in litteris
:

“Por fim, pugna a 2ª apelante pela adoção da Taxa Selic na atualização do valor devido, por já englobar juros e correção monetária, de modo que deve ser aplicada com exclusividade e sem cumulação com outro índice de atualização ou juros de mora.

Como se sabe, definiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que, em se tratando de responsabilidade extrajudicial, a taxa dos juros moratórios prevista no art. 406 do Código Civil corresponde à Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e correção monetária.

Diante disso, os juros moratórios de 1% ao mês (CC, art. 406) a incidir sobre o valor das indenizações por dano moral e estético arbitrados na lide principal deverão ser computados a partir da data do evento danoso (Súmula STJ nº 54) até a data da citação da seguradora e, a partir daí, deve incidir apenas a Taxa Selic, sem cumulação com outro índice de atualização ou juros de mora”.

Em seguida, melhor sorte não assiste a embargante ao atribuir pecha omissiva ao julgado porque “
não houve pedido de reforma quanto a forma de atualização do valor das indenizações por dano moral e
por
estético
”.

Isso porque o ponto relacionado ao valor das indenizações por dano moral e estético e, implicitamente, os critérios para sua atualização, foram submetidos ao crivo deste Órgão Colegiado mediante a interposição de recurso pela parte autora/embargada, tendo a questão sido decidida da seguinte forma:

“(...) há sedimentado posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça de que “a seguradora denunciada é a responsável pelo pagamento dos juros de mora
que têm incidência desde a citação
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.724.125/ES, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019).

Dessa forma, deve ser observado o entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial dos juros a data de sua citação como litisdenunciada na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado.

(...)

Diante disso, os juros moratórios de 1% ao mês (CC, art. 406) a incidir sobre o valor das indenizações por dano moral e estético arbitrados na lide principal deverão ser computados a partir da data do evento danoso (Súmula STJ nº 54) até a data da citação da seguradora e, a partir daí, deve incidir apenas a Taxa Selic, sem cumulação com outro índice de atualização ou juros de mora.”

Dessa forma, sendo as matérias devidamente examinadas, eventual equívoco do Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Em que pese a argumentação da embargante em prol de entendimento noutro sentido, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), o que torna desnecessária a reanálise de cada um dos argumentos que, segundo a embargante, não teriam sido examinados no julgamento.

Ademais, está pacificada a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Enfim, é manifesto o mero descontentamento da parte com o julgado, o que não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.